Tribunal: TCU
Processo: 016.207/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 212/2005, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 538663, função null, que teve como objeto Promover e fortalecer o arranjo produtivo local, baseado em produtos florestais madeireiros, na Mesorregião do Alto Solimões. (no da TCE no sistema: 2770/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 768/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Edimar Vizolli (Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - Idam de 10/1/2003 a 8/1/2007 e de 13/8/2009 a 7/3/2017), Edson Barcelos da Silva (Diretor-Presidente do Idam de 20/3/2007 a 13/8/2009), Virgílio Maurício Viana (Secretário de Estado do Meio Ambiente de 3/2/2003 a 29/2/2008) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Estado do Amazonas por meio do Convênio 212/2005 (registro Siafi 538663), o qual teve por objeto "Promover e fortalecer o arranjo produtivo local, baseado em produtos florestais madeireiros, na mesorregião do Alto Solimões", com prazo de vigência de 28/12/2005 a 6/12/2012; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 2015 (emissão do Ofício 134/2015/SDR/MI, sem data precisa, peças 40, p. 10, 115, p. 6, e 119, p. 5) e 20/4/2022 (Parecer 59/2022/RENORT/CGSRR/GAB-SE, sugerindo a aprovação das contas, peça 15); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 128-130) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 131), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 016.207/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edimar Vizolli (XXX.218.250-XX); Edson Barcelos da Silva (XXX.928.106-XX); Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS (05.562.326/0001-26); Virgilio Mauricio Viana (XXX.280.696-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.